Tribunal: TJBA
Processo: 0502584-72.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502584-72.2018.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOCLEITON DE MATOS ROCHA

Advogado(s):NILMA FERREIRA SILVA

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO.

São cabíveis embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e art. 1.022 do Código de Processo Civil (aplicação supletiva), quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

Embora não constatadas omissões ou contradições no acórdão embargado, verifica-se erro material no cálculo da pena-base, por inobservância da fração jurisprudencialmente consolidada (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas) na primeira fase da dosimetria.

Constatado que, considerando três vetores negativos, a pena-base deve ser aumentada em 2 anos, 7 meses e 15 dias, totalizando 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, impõe-se a retificação do julgado para adequação do quantum.

Aplicada a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal, com aumento de 1 ano, e majorada a reprimenda pela continuidade delitiva na fração de 1/2, a pena definitiva deve ser fixada em 17 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão, em regime fechado.

PARECER DA PROCURADORIA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para correção de erro material, com retificação do acórdão, mantidos os demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502584-72.2018.8.05.0022
em que figuram como Embargante
JOCLEITON DE MATOS ROCHA
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por
CONHECER E
ACOLH
ER
OS ACLARATÓRIOS, com o fito exclusivo de correção de erro material constante no acórdão vergastado, nos termos do voto.

Sala das Sessões,

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA